Tribunal: STF
Processo: PPE 1185
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de consulta formulada a este Relator pela Juíza Federal Substituta no exercício da titularidade plena da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que coordena as unidades de contenção provisória de presos da Polícia Federal nesse estado federativo, nos seguintes termos:



    Diante do exposto, considerando que a unidade de custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, em razão de seu caráter de contenção transitória de presos, não possui estrutura adequada à longa permanência de pessoas custodiadas, principalmente nos casos em que o preso necessite de cuidados médicos permanentes, deslocamentos constantes ou medicações especializadas não fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, e, tendo em vista a existência do convênio entre a União e o Estado de São Paulo, acima mencionado,consulte-se o E. Ministro CRISTIANO ZANIN, Relator da Extradição nº 1.185 no C. Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de manutenção do recolhimento de JOEL TIMOTHEUS MARTINUS na Unidade de Custódia da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, mais especificamente se o extraditando pode ser transferido para unidade prisional estadual, enquanto aguarda decisão final no processo de extradição. (doc. 16)



     O despacho judicial acima mencionado e o ofício do Delegado de Polícia Federal Chefe do Núcleo de Cooperação Internacional (INTERPOL) de São Paulo atestam que a unidade de custódia da PF em São Paulo não possui estrutura adequada para eventual permanência prolongada de custodiados, apresentando, ainda, carências em caso de tratamento médico especializado.



    Dessa maneira, sem que seja necessária maior digressão, autorizo a transferência do extraditando para unidade prisional do Estado de São Paulo, a ser indicada pela Secretaria de Administração Penitenciária, nos termos formulados, reforçando que, até ordem em contrário, o extraditando se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Comuniquem-se.



    Publique-se.



    Intimem-se a PGR e a defesa constituída na ata de audiência de custódia (doc. 9).



    Cumpram-se as demais determinações.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator